Tribunal: TJDFT
Processo: 0008933-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008933-65.2015.8.07.0001 RECORRENTE: UNA MARKETING DE EVENTOS LTDA RECORRIDO: CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO CAUTELAR E PRINCIPAL. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PROTESTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE PRECEDENTE INVOCADO, POR ERRO MATERIAL SUBSTANCIAL E POR DISSOCIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS REJEITADAS. PACTA SUNT SERVANDA. SEGURANÇA JURÍDICA. USO DOS GERADORES. HORAS EXCEDENTES. PREVISÃO CONTRATUAL. VALORES DEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. As razões expendidas na sentença mostram-se suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão deduzida, atendendo-se ao novo padrão decisório exigido pelo novo Código de Processo Civil, já que guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria posta em discussão. Ademais, o fato de a fundamentação do julgado não coincidir eventualmente com os interesses defendidos pelos litigantes não implica vício. 2. Não se vislumbra a ocorrência de erro material substancial no decisum impugnado, em especial quando o depoimento de uma das testemunhas corrobora a prova documental encartada nos autos. 3. Por considerar suficientes as provas carreadas aos autos, e com esteio nelas, o douto Julgador formou o seu convencimento e proferiu sua decisão, sem vulnerar em qualquer ponto o devido processo legal, havendo-se nesse particular com acerto. 4. A aplicação dos princípios da preservação dos contratos e do pacta sunt servanda se faz necessária em razão da segurança jurídica e boa-fé contratual. 5. São devidos os valores das horas excedentes ao horário contratado, incluindo-se a montagem e desmontagem do evento, e o excedente de consumo pelo uso dos geradores, ambos com previsão contratual, bem como os valores previstos e anuídos no termo aditivo. 6. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 92, 422, 423 e 478, todos do Código Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora teria deixado de considerar argumentos aptos à alteração do decisum, mormente porque haveria nos autos demonstração de um contexto de abusos e ilegalidades na conduta do ora recorrido, que bastariam para o afastamento da boa-fé contratual reconhecida no acórdão. Defende também, que o aditivo contratual entabulado pelas partes conteria “ambíguas e obscuras cláusulas contratuais”, permitindo o afastamento do princípio do pacta sunt servanda e, por fim, que houve o adimplemento substancial do negócio, o que inviabilizaria a exigência do pagamento de despesas adicionais, posto que acessórias. No aspecto, colaciona julgados do STJ, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. c) artigo 389, do Código de Processo Civil, sustentando que a solução alvitrada pelo colegiado deixou de considerar a confissão do recorrida quanto ao objeto da cobrança. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 92, 422, 423 e 478, todos do Código Civil, e 389, do Código de Processo Civil, tampouco no tocante à suposta divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não se vislumbrou “qualquer abusividade ou nulidade no contrato e no termo aditivo em apreço”, bem assim de que a “A alegação de adimplemento substancial do contrato em nada altera a exigência do pagamento das despesas adicionais e do termo aditivo” (ID 11032293 - Pág. 12), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029